Tribunal: TJSP
Processo: 0004637-16.2012.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - RECURSO DO EXEQUENTE
- Prazo prescricional - A prescrição para a ação executiva de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei no 7.357/95) - Perícia que constatou adulteração da cártula em relação à data de sua emissão, estabelecendo-a como sendo 20.07.2009 - Ação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - RECURSO DO EXEQUENTE
- Prazo prescricional - A prescrição para a ação executiva de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei no 7.357/95) - Perícia que constatou adulteração da cártula em relação à data de sua emissão, estabelecendo-a como sendo 20.07.2009 - Ação executiva ajuizada em 14.11.2012 - Prescrição da ação operada, antes do envio do título a protesto, o que afasta a alegação de interrupção da prescrição - Sentença mantida.
- Sucumbência - Insurgência do apelante - Descabimento - Executado devidamente representado nos autos - Em que pese a confusão processual no tocante aos embargos opostos pelo executado, não consta que estes tenham sido rejeitados diante da suspensão da execução - Sentença mantida.

Recurso não provido.